Tribunal: TJMT
Processo: 0004087-37.2016.8.11.0040
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0004087-37.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MARCIO JOSE DE SOUZA - CPF: 833.361.761-15 (VÍTIMA), MARCIA DOS SANTOS LIMA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004087-37.2016.8.11.0040

APELANTE: MARCIA DOS SANTOS LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EXTORSÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – SENTENÇA ADSTRITA À DENÚNCIA – PRETENSÃO ABSOLVITÓRIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – REDIMENSIONAMENTO DA PENA QUE SE IMPÕE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

O acer
vo probatório, robusto e satisfatório, não recomenda a absolvição da recorrente, mormente diante da versão obscura e incoerente apresentada pela defesa, que não encontra amparo na prova dos autos.

“A exasperação da pena deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Agravo regimental improvido”
(AgRg no HC 318.309/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 02/10/2018).

O regime inicial de cumprimento da pena corporal deve obedecer aos critérios fixados no art. 33 do Código Penal, levando-se em consideração o mérito do condenado e o
quantum
da pena.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004087-37.2016.8.11.0040

APELANTE: MARCIA DOS SANTOS LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Márcia dos Santos Lima, visando a reforma da sentença que a condenou à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente, pela prática do crime de extorsão (art. 158 do CP).

A defesa alega, preliminarmente, que a sentença combatida afrontou o princípio da congruência, resultando em decisão
extra petita
, uma vez que os fatos descritos no libelo acusatório não se subsumem ao tipo penal da extorsão, implicando sua nulidade.

No mérito, sustenta que: a) a recorrente deve ser absolvida, diante da ausência de materialidade, pois tomou de empréstimo a motocicleta da vítima, com a anuência dela; b) a versão apresentada pela vítima não encontra respaldo nos autos; c) não houve apreensão da arma supostamente usada no crime; d) a pena-base foi exasperada sem motivação necessária; e) todas as circunstâncias judiciais devem ser consideradas favoráveis à apelante e a pena basilar reconduzida ao mínimo legal; f) a redução da reprimenda resulta em regime mais brando para o cumprimento inicial da pena; g) a apelante pretende, ainda, a concessão do benefício da justiça gratuita.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 20870990), pugnando pelo desprovimento do apelo defensivo, que foram adotadas,
per relationem
, pela Procuradoria de Justiça (ID 24508954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020